Tribunal: STF
Processo: RHC 235147
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA: NÃO ACOLHIMENTO DO PRIVILÉGIO. ANULAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI AFASTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. CONTRADIÇÃO NA QUESITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Célio dos Santos Alves Dias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habes Corpus n. 825.140, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi pronunciado “como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso II e art. 121, §2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, imputando-lhe a prática homicídio qualificado contra a vítima Pedro Henrique Silva Souza e tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Lázaro José Américo Dantas” (fl. 2, e-doc. 7). 



    3. O recorrente foi submetido a julgamento pelo Júri e condenado na Ação Penal n. 200803899003, em 9.2.2012, pela apontada prática do crime de homicídio consumado qualificado por motivo fútil, contra a vítima Pedro Henrique (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal), e homicídio privilegiado tentado contra a vítima Lázaro José (§ 1º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). A pena foi fixada em dezesseis anos e oito meses de reclusão (fls. 1-5, e-doc. 7).



    4. Em 2.4.2013, no julgamento da Apelação n. 389900-21.2008.8.09.0128, a Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa para redimensionar a pena para treze anos de reclusão. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO, NA FORMA TENTADA. JULGAMENTO PELO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA. CORREÇÃO. 



    I - Não se realiza a cassação da decisão do Tribunal Popular do Júri que, assentada na prova, condenou o processado pelo crime de homicídio qualificado, tipificado pelo art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em relação a uma das vítimas, acolhendo a versão dos fatos que encontra agasalho nos elementos de convicção apurados durante a instrução processual, repudiando a tese defensiva do homicídio privilegiado, devendo ser mantida, pena de constituir ofensa à soberania dos pronunciamento leigos, prevista pela Carta da República. 



    II - Apenamento corrigido. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE” (fls. 10-11, e-doc. 11). 



    5. Em 22.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Goiás, no julgamento da Apelação n. 389900-21.2008.8.09.0128, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 825.140 no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu “para anular o feito a partir da sentença condenatória, com o decote da qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121, do Código Penal, no intuito de que seja realizada nova sessão do Conselho de Sentença, com a expedição de alvará de soltura” (e-doc. 26).



    Em 28.8.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 26).



    Em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RÉU CONDENADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE O VEREDITO E AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PRIVILÉGIO. SUPORTE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ART. 593, III, ‘D’, DO CPP. OPÇÃO POR UMA DAS TESES APRESENTADAS. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos das Certidões acostadas acostadas aos autos, a condenação do agravante já transitou em julgado, tendo sido emitido o mandado de prisão definitiva em 26/11/2014, motivo pelo qual a utilização do habeas corpus com o fim de se desconstituírem as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional, o que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’ e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República. 



    2. Ainda que assim não fosse, no que diz respeito ao pleito de afastamento da qualificadora de motivo fútil e quanto à contradição dos quesitos, verifica-se que as matérias não foram analisadas pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. Dessa forma, o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. 



    4. Nesses moldes. a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 40).



    6. Esse acórdão é objeto deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 235.147. O recorrente pretende seja reconhecida nulidade absoluta no julgamento do Tribunal do Júri, pelo alegado constrangimento ilegal no reconhecimento da qualificadora por motivo fútil referente ao crime de homicídio consumado, em pretensa contradição entre as respostas dos quesitos formulados.



    Argumenta que, “diante do entendimento dos jurados que houvera homicídio privilegiado em relação à tentativa de homicídio, não tendo o Douto Julgador singular, repetido a quesitação, esclarecendo a divergência, a imposição de novo júri era de rigor”. Afirma que a “incongruência nas respostas [teria gerado] prejuízo ao réu [no julgamento], pois se o local e as circunstâncias eram as mesmas, não poderia o acusado ser condenado por um [crime] com privilégio e outro sem” (fl. 19, e-doc. 47).



    Assevera que deveria prevalecer “nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, o sistema da livre convicção, sendo o qual o convencimento dos Jurados é formada pela livre e íntima apreciação das provas, todavia, sendo manifesta a contradição nas respostas dos quesitos, como na hipótese, a renovação da votação é necessária, o que não representa questionamento à decisão do Júri, tão pouco em afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos”. Alega afronta ao art. 490 do Código de Processo Penal” (fl. 20, e-doc. 47).



    Defende o afastamento da qualificadora por motivo fútil em relação ao crime de homicídio consumado porque não estaria fundamentada. Suscita que as provas comprovariam “animosidade entre as partes, havendo anteriormente aos fatos, discussão entre vítima e acusado. A versão de dar um tchauzinho causou o homicídio é sem lógico e destoa da prova dos autos, especialmente que as testemunhas eram amigas da vítima, e certamente fugiriam da verdade” (sic, fl. 24, e-doc. 47).  



    Ressalta que “permitir a percepção de que a ausência de motivo é motivo fútil, constitui verdadeira analogia, algo que como lembra Mirabete em seu ‘Manual de Direito Penal’, é amplamente vedado, sob pena de violação do princípio da legalidade” (fls. 27-28, e-doc. 47).



    Assinala que, “se houve discussão anterior, entrevero entre as partes, vindo o recorrente a atirar contra a vítima fatal e outro, e considerando que os jurados entenderam que houve privilégio em relação à vítima tentada. É evidente que o Magistrado, deveria voltar a votar e outra realizar, esclarecendo a divergência dos votos. Ao não voltar a votação, entende a defesa, que o plenário do Tribunal do Júri deveria ter sido anulado, até de ofício, cuja nulidade é flagrante” (sic, fl. 32, e-doc. 47). 



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, e contando com os doutos e inestimáveis subsídios intelectuais de Vossas Excelências, o recorrente postula pelo conhecimento e provimento do presente, para anular o plenário do júri em face da flagrante nulidade” (fl. 33, e-doc. 47).



    O Ministério Público de Goiás e o Ministério Público Federal apresentam contrarrazões e pedem o não conhecimento e, se conhecido, o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 60 e 67).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal. Tribunal do júri. Habeas corpus defensivo denegado pelo STJ. Alegação de que as provas constantes nos autos revelam a existência de animosidade entre a vítima e o Recorrente. Matéria não analisada nas instâncias anteriores. Supressão de instância. Pleito de reconhecimento de homicídio privilegiado. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Precedente. Parecer pelo não provimento do Recurso” (e-doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Tem-se nos documentos que instruem o processo que o julgado condenatório do recorrente transitou em julgado em 12.6.2013, tornando-se definitivo aquele título penal (fl. 61, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.403-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 26.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 2.6.2022).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessas jurisprudências. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, no acórdão objeto deste recurso, proferido no Habeas Corpus n. 825.140, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou, com citação de trechos do acordão do Tribunal de origem:



    “Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. Consoante anteriormente explicitado, conforme se depreende das Certidões acostadas à fl. 108 (e-STJ), a condenação já transitou em julgado, tendo sido emitido o mandado de prisão definitiva em 26/11/2014 (e-STJ, fl. 113). 



    Assim, a utilização do habeas corpus com o fim de se desconstituírem as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional, o que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’ e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição Federal. 



    Nesse sentido: (...).



    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito ao pleito de afastamento da qualificadora de motivo fútil e quanto à contradição dos quesitos, verifica-se que as matérias não foram analisadas pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Ilustrativamente, esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça: (...).



    No mais, assim consignou o aresto impugnado: 



    ‘[...] Insurge-se o processado contra o veredicto do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Planaltina, que o condenou por violação do art. 121, § 2°, inciso TI, do Código Penal Brasileiro, pertinente à vítima Pedro Henrique Silva Souza, art. 121, § 10, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, no tocante à vítima Lázaro José Américo Dantas, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, sustentando que o pronunciamento é manifestamente contrário à prova dos autos, pelo reconhecimento do privilégio apenas em relação ao crime praticado contra a segunda vítima, quando ambos os delitos foram cometidos nas mesmas circunstâncias, bem como pela recusada tese de desclassificação para lesão corporal culposa, razão para a renovação da sessão popular. 



    Nada obstante essa argumentação, a solução adotada para um dos crimes não vincula à do outro, cabendo analisar se a tese acolhida pelos jurados, no julgamento do delito de homicídio praticado contra a vítima Pedro Henrique Silva Souza, ao rejeitar a minorante, compatível ou não com as provas dos autos, avaliando-a no tocante à defensiva sustentada em plenário de julgamento pelo Júri. 



    É importante ressaltar que as decisões proferidas pelo Júri comportam cassação quando totalmente desapoiadas do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, baseadas em situação imaginária dos jurados, sendo que deve ser mantido o veredicto que não estabelece conflito com os elementos de convicção, na recusa da tese do homicídio privilegiado, preservando-lhe a soberania, por força do art. 50, inciso XXXVIII, letra ‘c’, da Carta da República. 



    Pela imputação ministerial, açoitada pela maioria dos integrantes do Conselho de Sentença, o processado, no dia 01 de junho de 2007, às 17:20 horas, em via pública, na Quadra 02, MC, em frente ao Lote 13, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado 'Demacol', Setor Leste, na cidade de Planaltina, munido de um revólver, efetuou vários disparos contra a vítima, causando-lhe ferimentos, eficientes ao êxito letal, conforme laudo pericial de fis. 50/53, sendo que a ocorrência teria se efetivado por motivo fútil, atuando em razão de o encará-lo e acenado com a mão, dando-lhe um 'tchau'. 



    Na hipótese em revista, os jurados acolheram uma das versões da prova dos autos, assentada nos elementos de convicção produzidos durante a investigação judicial dos fatos, expondo que a vítima, acompanhada de alguns amigos, após tomar conhecimento de que o processado brigou com um dos seus amigos, acenou-lhe, dando-lhe um ‘tchau’, sendo que seguiu o grupo, sacou um revólver e efetuou-lhe vários disparos, causando-lhe ferimentos e o êxito letal, empreendendo fuga.



    Os depoimentos de fls. 11/13, 16)17, 18/20, 41/43 e 129/1.33, revelam que o processado não atuou, ao efetuar os disparos de arma de fogo, em situação de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, posto que as testemunhas afirmam não ter estimulado, com desafios, a execução do delito, não evidenciada qualquer discussão entre eles, decorrendo de mero desagrado com o aceno e o olhar, o que não configura o homicídio privilegiado (art. 121, § l, do Código Penal Brasileiro). 



    Veja-se, in verbis:



    '[...] que no dia do fato estava em um bar com mais quatro pessoas; [...] que estavam indo para o ponto de ônibus; que passaram em frente ao local onde Célio trabalhava, que era um ponto de mototáxi; que Pedro acenou para Célio que há mais ou menos três meses atrás Célio já havia tido um desentendimento com Edvaldo; [...] que Pedro não falou nada, só acenou coma mão; que Célio veio de moto; [...] que Célio perguntou se Pedro queria resolver alguma coisa; que Pedro não falou nada e eles continuaram andando; Célio saiu da moto e já veio com a arma; que Pedro e Célio só haviam se encarado; [...] que Célio mirou na direção dos dois e atirou; [...] que Pedro foi atingido; que acredita que tenham sido quatro tiros disparos; [...] que Célio e Pedro no se conheciam; [...] que Célio e Pedro nunca haviam Se desentendido anteriormente, até porque Pedro não fazia esse caminho habitualmente;[...] que não viu Pedro fazer nenhum gesto imitando um revólver para Célio, mas somente um 'tchauzinho' com a mão aberta; que Pedro não era uma pessoa de confusão; [...] que quando o depoente saiu correndo e Pedro caiu, Célio deu mais dois tiros nele; [...]' (fis. 129/130). '[...] que estavam em cinco pessoas, dentre eles Pedro, conhecido como 'Sacola'; que se recorda que passaram em frente ao local de trabalho de Célio; que Pedro acenou para Célio, fazendo um 'tchauzinho'; [...] que Célio nunca tinha visto o Pedro; que acredita que Célio tenha se enfurecido e que quisto tirar satisfação somente porque Pedro de um 'tchauzinho' para ele - [...] que viu Célio puxar a arma e atirar; [...] que fez o reconhecimento de Célio por foto na polícia sem maiores problemas, apesar de tê-lo visto poucas vezes; [...] que mesmo quando Pedro caiu Célio ainda deu outro tiro nele; [...] que quando Célio puxou a arma ele só falou 'não corre' e atirou, que não houve nenhuma outra provocação ou discussão; [...]'. (fl. 131). '[...] que uns três meses antes do fato o depoente e Célio tiveram um desentendimento; [...] que no dia do fato estava em um bar bebendo vinho e se dirigiram ao ponto de ônibus; que passaram em frente ao local de trabalho. de Célio, que é mototaxista; que Pedro acenou para Célio, fazendo .'tchauzinho' e jogando beijo; que Pedro sabia quem Célio era porque o depoente já havia contado sobre o desentendimento que tinham tido; que Pedro e Célio não se conheciam, mas Pedro sabia que Célio trabalhava no ponto de moto-táxi; que continuaram andando e mais ou menos uns cinco minutos depois Célio apareceu com a moto; que o depoente estava andando um pouco a frente de Pedro e Lázaro e quando se virou Célio estava apontando a arma para os dois e Pedro estava atrás de Lázaro, como se Lázaro fosse um escudo; que Célio estava procurando posição para atirar em Pedro; que o depoente ouviu mais ou menos três tiros, mas não tem certeza absoluta do número de disparas; .[...] que só se lembra quando Pedro caiu Célio pegou a moto e foi embora; [...] que acredita, mas não pode afirmar que Pedro e Célio não tinham nenhum desentendimento anterior, [...]; que nem Pedro nem Lázaro nem, o depoente estavam armados no dia do fato; [...] que acredita que Pedro possa ter acenado para Célio ou jogado beijinho por conta do que Célio fez ao depoente anteriormente; que o depoente e Pedro eram amigos, [...] '.(fls. 132/133).



    Como se vê, essa versão dos fatos, encampada pelo Conselho de Sentença, serviu à rejeição da tese defensiva da causa especial de diminuição de pena, pelo homicídio privilegiado, concluindo pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado pelo art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, não estabelecendo aberto conflito com a prova prenhe dos autos, sendo irretocável, nesse ponto, a decisão dos jurados. 



    Não se realiza a cassação da decisão do Tribunal Popular do Júri que, assentada na prova, condenou o processado pelo crime de homicídio qualificado, tipificado pelo art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em relação a uma das vítimas, acolhendo a versão dos fatos que encontra agasalho nos elementos de convicção apurados durante a instrução processual, repudiando a tese defensiva do homicídio privilegiado, devendo ser mantida, pena de constituir ofensa à soberania dos pronunciamentos leigos, prevista pela Carta da República.[...]



    Por outro lado, na fixação da pena, quanto aos antecedentes criminais e consequências do crime, agiu com desacerto o Presidente do Júri, ao avaliá-los desfavoravelmente, ausente dos autos sentença condenatória transitada em julgado, apenas o registro de termos circunstanciados de ocorrência, arquivados definitivamente e baixados, contrastando a Súmula n. 444, do Superior Tribunal de Justiça, e, pertinente à segunda circunstância judicial, apontou o próprio tipo penal incriminador, ao assentar que 'o crime trouxe consequências gravíssimas, pois culminou na morte da vítima', não podendo ser considerado para prejudicar o processado, pela ocorrência de bis in idem, devendo, ambas, afastadas; 



    Desse modo, procedendo à modulação da pena imposta ao processado, razoável a fixação da base punitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado ausentes atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição, concretizando-a nesse quantum, por violação do art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Ao cabo do exposto, acolhendo, em parte, o pronunciamento ministerial, provejo parcialmente o apelo’ (e-STJ, fls. 95-103, grifou-se).



    Assim, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 



    Dessa forma, o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. 



    Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    (...) O agravante, portanto, não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 41). 



    11. Na espécie vertente, tem-se que o recorrente foi condenado pela apontada prática do crime de homicídio consumado qualificado por motivo fútil, contra a vítima Pedro Henrique (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal), e homicídio tentado privilegiado contra a vítima Lázaro José (§ 1º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).



    Discute-se, na espécie, alegado constrangimento ilegal decorrente da condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri, que teria reconhecido a qualificadora por motivo fútil referente ao crime de homicídio consumado, em pretensa contradição entre as respostas dos quesitos formulados e as provas do processo. Com esses argumentos, pretende-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.



    Afirma-se que também deveria ter sido reconhecido o privilégio referente ao homicídio consumado, ao argumento de que os delitos teriam sido cometidos nas mesmas circunstâncias.



    12. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Goiás, analisando as circunstâncias do caso concreto, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, afastou ocorrência de teratologia ou demonstração de constrangimento ilegal pelo reconhecimento da qualificadora por motivo fútil referente ao crime de homicídio consumado. Confiram-se trechos da decisão:



    “Na hipótese em revista, os jurados acolheram urna das versões da prova dos autos, assentada nos elementos de convicção produzidos durante a investigação judicial dos fatos, expondo que a vítima, acompanhada de alguns amigos, após tomar conhecimento de que o processado brigou com um dos seus amigos, acenou-lhe, dando-lhe um ‘tchau’, sendo que seguiu o grupo, sacou um revólver e efetuou-lhe vários disparos, causando-lhe ferimentos e o êxito letal, empreendendo fuga. 



    Os depoimentos de fls. 11/13, 16/17, 18/20, 41/43 e 129/133, revelam que o processado não atuou, ao efetuar os disparos de arma de fogo, em situação de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, poto que as testemunhas afirmam não ter estimulado, com desafios, a execução do delito, não evidenciada qualquer discussão entre eles, decorrendo de mero desagrado com o aceno e o olhar, o que não configura o homicídio privilegiado (art. 121, § 1°, do Código Penal Brasileiro).



    (...) Como se vê, essa versão dos fatos, encampada pelo Conselho de Sentença, serviu à rejeição da tese defensiva da causa especial de diminuição de pena, pelo homicídio privilegiado, concluindo pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado pelo art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, não estabelecendo aberto conflito com a prova prenhe dos autos, sendo irretocável, nesse ponto, a decisão dos jurados” (fl. 3, e-doc. 11).



    13. Quanto ao pleito de reconhecimento do privilégio referente ao homicídio consumado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos”. 



    Foi realçado que “o não acolhimento do privilégio [em relação ao homicídio consumado], com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas”.



    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.11.2016). 



    Rever esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação do crime de homicídio qualificado, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 166.526-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 



    1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado do DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus, ‘além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos’ (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, D